Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712321-16.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DERICK LEAL SULPINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4o, DA LAD. FRAÇÃO DA DIMINUIÇÃO. PROPORÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. ACERTADO. I- Se a dinâmica delitiva descrita na acusação está em consonância com os testemunhos produzidos em juízo, mesmo que apenas de policiais que efetuaram a prisão em flagrante, não merece acolhimento a alegação quanto à fragilidade do suporte probatório para a configuração do tráfico, considerando ainda a quantidade da droga e a quantia de dinheiro apreendidos, revelando assim a atividade criminosa e a incompatibilidade com a condição de simples usuário. Incabível, portanto, a desclassificação para a conduta do art. 28 da LAD. II- O policial, no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial o da presunção de veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos policiais que realizaram a prisão do apelante, principalmente quando em consonância com as demais provas colhidas na persecução penal. III. Fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo ante a atenuante da menoridade relativa, não há que se reduzi-la aquém desse patamar , nos termos do enunciado 231 da Súmula do STJ. IV. Atendidos os requisitos legais, aplica-se a causa de redução de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, no patamar máximo (dois terços de redução). V. Apelação criminal parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, incisos II, III, VI, VII e IX, 157, caput e § 1°, 386, inciso VII, e 395, inciso III, todos do CPP, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Defende, outrossim, a desclassificação da conduta, para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 6o, incisos II, III, VI, VII e IX, 157, caput e § 1°, 386, inciso VII, e 395, inciso III, todos do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No que se refere ao interrogatório do réu em juízo, conforme lançado na r. sentença [...] vê-se claramente a tentativa deste se esquivar da responsabilidade pela prática do crime de tráfico de drogas, não tendo como prevalecerem suas escusas em relação ao crime a ele imputado. A quantidade da droga apreendida e a quantia em dinheiro apreendida sem demonstração da sua origem revela a atividade criminosa e a incompatibilidade com a condição de simples usuário. Incabível, portanto, a desclassificação para a conduta do art. 28 da LAD. Nesse diapasão, verifica-se que o Juízo a quo se desincumbiu do seu mister com a devida acuidade, apreciando a prova com percuciência, inexistindo circunstância que exclua a tipicidade, a ilicitude ou mesmo a culpabilidade, sendo inviável, portanto, a absolvição, mormente quando do conjunto probatório constata-se que o apelante tinha em depósito entorpecentes para fins de difusão ilícita. Impende asseverar que o fato é típico, o acusado é imputável, e não existem quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade, sendo imperiosa a manutenção da condenação. Assim, mantenho incólume a condenação. Todavia, tenho que merece reparos a sentença no que se refere à dosimetria da pena” (ID. 42451292). Desse modo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016